Tribunal: TJDFT
Processo: 0749595-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0749595-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CINDY OHANA MARTINS RIBEIRO IMPETRANTE: KETLENN PRISCILA LIMA MARTINS, RODRIGO MATOS MARQUES AUTORIDADE: JUIZO DA 2A VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA - DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de CINDY OHANA MARTINS RIBEIRO, presa em flagrante delito em 17/11/2023, a qual foi convertida em preventiva em 18/11/2023, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 244-B, da Lei 8.069/90 (corrupção de menor), art. 288, caput, e art. 155, § 4o, IV, ambos do Código Penal (associação criminosa e furto qualificado pelo concurso de agentes). A decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva, foi proferida em 18/11/2023 pelo Juízo do NAC, tendo como fundamento a manutenção da ordem pública, estribada nos antecedentes criminais, fato de ter sido presa recentemente (11/10/2023) e existir concurso de agentes com participação de adolescente, transparecendo a periculosidade da paciente (ID 53620628 – p. 36). Os impetrantes alegam ausência dos requisitos para a prisão preventiva, destacando que a res furtiva tem valor menor que um salário-mínimo. Destacam que uma única passagem criminal pelo mesmo tipo penal não demonstra a real periculosidade da liberdade da paciente. Acrescentam que a paciente é primária e que a res furtiva possui valor ínfimo e foi devidamente restituída. Avultam que medidas cautelares diversas da prisão seriam mais que suficientes. Requerem, assim, o deferimento de liminar para que a paciente seja posta em liberdade com ou sem medidas cautelares diversas da prisão, podendo ser implementada a monitoração eletrônica. No mérito, requer a concessão da ordem com a manutenção da liminar. Inicial acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Contrário ao que alegam os impetrantes, neste momento de cognição sumária, é possível observar que a segregação cautelar da paciente é necessária para garantia da ordem pública, conforme bem fundamentado na decisão que determinou a prisão preventiva dos pacientes. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início sobressaio que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado a paciente, de furto qualificado pelo concurso de agentes, supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, ainda mais quando se observa que também são imputados outros delitos como corrupção de menor e associação criminosa. Destarte, restam preenchidos, portanto, os requisitos previstos no inciso I art. 313, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) Conquanto ainda não tenha havido oferecimento/recebimento de denúncia, observa que tanto materialidade como indícios de autoria estão comprovados pelo Auto de Prisão em Flagrante, depoimento de policiais e Auto de Apresentação e Apreensão (ID 53620627). Portanto, demonstra-se inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) O Juízo de Custódia destacou a prova da materialidade, os indícios suficientes da autoria, e anotou a habitualidade da paciente, além da gravidade concreta nos crimes. Confiram-se os fundamentos (ID 53620628 – p. 37): “(...) A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo que ela é necessária para a manutenção da ordem pública em relação a ambas as autuadas. Pelo que se verifica da folha de antecedentes criminais de ambas, elas já foram presas em flagrante também por crime de furto em data recente, 11/10/2023. A autuada Luana, por sinal, também foi presa anteriormente a esta data, em 24/12/2022, também por crime de furto qualificado. Nesse cenário de reiteração criminosa, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. Importante destacar que, a despeito da pouca gravidade abstrata do crime de furto, há inúmeros precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça mantendo a prisão preventiva de presos em flagrante por furto que trazem em seu histórico inúmeras passagens anteriores. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: (...) Ademais, no caso em tela, o crime foi praticado em concurso de pessoas, com a participação de adolescentes, o que aumenta a reprovabilidade da conduta das autuadas e também faz transparecer a periculosidade concreta de ambas, razão pela qual o pequeno valor dos bens furtados se torna detalhe de menor relevo. Quanto ao fato da autuada Luana contar com filhos menores de idade, inclusive uma criança de colo, vejo que ela não é essencial aos cuidados da criança, tanto é que o seu filho de colo permaneceu aos cuidados do pai, que participa dos cuidados dos filhos, bem como de sua genitora, razão pela qual não é o caso de conversão da prisão preventiva em domiciliar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de CINDY OHANA MARTINS RIBEIRO, data de nascimento: 29/04/2004, filho de Cleiton Ribeiro dos Santos e de Maria Alrineide das Neves Martins, e a LUANA RAIZA SOUSA CASTILHO DA SILVA, data de nascimento: 26/01/2000, filho de Reinaldo Castilho da Silva e de Marcia Regina Sousa Farias, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP.” (N.g) Dos elementos já produzidos e dos fundamentos expostos pela autoridade coatora, observa-se nitidamente que o crime na vida da paciente não é uma eventualidade. Mesmo tendo sido presa em flagrante delito em 11/10/2023, no dia 17/11/2023, ou seja, um pouco mais de um mês após, voltou a praticar o mesmo crime, o que demonstra o risco que representa para a ordem pública enquanto solta. Percebe-se, ainda, que para além dos crimes que está respondendo, todos da mesma natureza, a paciente praticou ato infracional durante a sua juventude, havendo remissão simples (ID 53620628). Enfatiza-se que a periculosidade da paciente não está embasada em elementos abstratos, pois se considerou, no caso específico, o fato do crime ser praticado em concurso de agentes e do envolvimento de menor, o que demonstra grande propósito criminoso em razão da quantidade de envolvidos (pelo menos três) e o notório destemor para o crime. Assim, não vislumbro constrangimento ilegal, estando a decisão adequadamente e suficientemente fundamentadas para a garantia da ordem pública. Ressalte-se que o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social. A gravidade do crime não pode ser considerada isoladamente para justificar a segregação, mas, aliada às circunstâncias fáticas, autoriza a manutenção da prisão cautelar. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, embora não se trate de crime de gravidade elevada, verifica-se que a paciente está se tornando, ainda que ineficiente, useira e vezeiro na prática de crimes contra o patrimônio, pois já é a segunda vez que presa em flagrante delito em pouco mais de um mês. Ademais, em ambos os crimes, há notícias de potencial associação criminosa e envolvimento de menor, o que agrava ainda mais a sua situação. Quanto ao valor da res furtiva, diante das peculiaridades do caso que envolve outros crimes, como a corrupção de menor e associação criminosa, tal fato é irrelevante e completamente insuficiente, por ora, para afastar sua periculosidade para a ordem pública. Ressalto que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação da paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, como também consignado na decisão de decretação da prisão (ID 53620628 – p. 33). Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a manutenção da prisão preventiva da paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta a paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 21 de novembro de 2023 15:12:04. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator